Tribunal: TJMT
Processo: 1003178-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003178-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JUNDIVAL ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA - CPF: 364.099.288-15 (ADVOGADO), PATRICK FILIPE COZZI - CPF: 343.484.448-11 (AGRAVANTE), V. FURTADO & FURTADO LTDA - CNPJ: 08.223.714/0001-70 (AGRAVADO), POSTO DA PRACA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 51.835.125/0001-72 (AGRAVADO), OURO VERDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 10.696.134/0001-42 (AGRAVADO), CASTELO BRANCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 15.746.214/0001-89 (AGRAVADO), JOSE ROMEU RODRIGUES JUNIOR - CPF: 815.558.576-04 (ADVOGADO), I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.355.611/0001-74 (AGRAVADO), I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.355.611/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK BEZERRA BURNETT - CPF: 223.283.728-99 (TERCEIRO INTERESSADO), T10 TECNOLOGIA EM MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 37.349.815/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE BIASI - CPF: 256.215.948-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS ARRUDA RIBEIRO - CPF: 290.564.558-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INDÍCIOS DE FRAUDE E DESVIO DE FINALIDADE - SÓCIO RETIRANTE - FLEXIBILIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MANUTENÇÃO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em tutela cautelar antecedente, deferiu o arresto de ativos financeiros via SISBAJUD até o limite de R$ 835.770,20, em desfavor do agravante, sob fundamento de retenção indevida de valores oriundos de transações com cartões, no âmbito de relação contratual de intermediação de pagamentos eletrônicos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se o agravante possui legitimidade passiva, considerando sua alegada retirada da sociedade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, à luz das teorias maior e menor; (iii) determinar se subsistem os requisitos da tutela de urgência para manutenção do arresto cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A retirada formal do sócio não afasta automaticamente sua responsabilidade quando há indícios consistentes de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

4 - Elementos oriundos de investigação criminal (“Operação Concierge”) indicam, em cognição sumária, a participação relevante do agravante em estrutura voltada à prática de ilícitos e lesão a credores.

5 - Indícios de formação de grupo econômico com desvio de finalidade autorizam a desconsideração da personalidade jurídica mesmo sob a Teoria Maior (art. 50 do CC).

6 - A tutela cautelar exige apenas juízo de probabilidade, sendo suficientes indícios verossímeis de fraude para manutenção do arresto.

7 - O periculum in mora decorre do risco concreto de dilapidação patrimonial em contexto de investigação envolvendo movimentação de valores expressivos.

8 - O risco inverso não prevalece, pois o prejuízo ao agravante é patrimonial e reversível, enquanto o dano às agravadas pode ser irreparável.

9 – A aplicação do art. 300 do CPC impõe a preservação da utilidade do processo diante da presença concomitante de fumus boni iuris e periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A retirada formal do sócio não afasta sua responsabilidade quando há indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

2.

Indícios de desvio de finalidade autorizam a desconsideração da personalidade jurídica mesmo sob a Teoria Maior.

3.

A tutela cautelar de arresto exige apenas probabilidade do direito e risco de dano, sendo suficiente a existência de indícios verossímeis de dilapidação patrimonial.

4.

Agravo de Instrumento desprovido. Mantida a higidez da decisão da origem que deferiu o arresto cautelar dos bens do agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
PATRICK FILIPE COZZI
contra decisão proferida pelo
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
, nos autos da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente no 1003449-66.2025.8.11.0041, que deferiu medida de arresto de ativos financeiros, via SISBAJUD, até o limite de R$ 835.770,20, em desfavor dos requeridos, dentre os quais o ora agravante.

Consta dos autos originários que as agravadas, empresas do ramo de comércio de combustíveis, alegam a existência de relação contratual voltada à intermediação de pagamentos eletrônicos, sustentando o não repasse de valores decorrentes de transações com cartões, imputando às requeridas a retenção indevida dos numerários.

O Juízo de origem, com fundamento nos arts. 300 e 305 do Código de Processo Civil, reconheceu a presença dos requisitos da tutela de urgência, destacando a probabilidade do direito e o risco de dilapidação patrimonial, notadamente em razão de investigações criminais relacionadas à denominada “Operação Concierge”, deferindo, assim, o arresto de ativos financeiros em nome de todos os requeridos.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta: (a) sua manifesta ilegitimidade passiva, ao argumento de que jamais possuiu vínculo contratual com as agravadas e de que se retirou formalmente da sociedade T10 Tecnologia em Meios de Pagamentos LTDA em 26 de setembro de 2023, não podendo ser responsabilizado por fatos posteriores; (b) a ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, defendendo a aplicação da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil), que exige a comprovação de abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que, segundo alega, não ocorreu; e (c) a inexistência de periculum in mora, por já haver constrições vultosas na esfera criminal, e a presença de periculum in mora inverso, dado o dano desproporcional que o bloqueio causaria à sua subsistência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, por entender, em análise preliminar, que a decisão de origem estava amparada em indícios suficientes e que o princípio da precaução deveria prevalecer.

Intimadas, as agravadas apresentaram contrarrazões (id. 348145354), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Argumentaram, que a legitimidade do agravante decorre de sua suposta participação ativa no esquema criminoso, conforme apontado em relatório da Polícia Federal. Defenderam que, em casos de fraude, a retirada formal da sociedade não isenta o sócio de responsabilidade e que, por se tratar de relação de consumo, deve ser aplicada a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção no feito, por entender que a matéria é de natureza eminentemente patrimonial e privada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se em aferir a correção da decisão que deferiu o arresto cautelar de bens do agravante, examinando-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Quanto a probabilidade do direito (fumus Boni Iuris)
, o agravante fundamenta sua principal tese na ilegitimidade passiva, argumentando que sua retirada da sociedade T10 o isentaria de responsabilidade, conforme os artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil.

De fato, a jurisprudência reconhece que a responsabilidade do sócio retirante não é perene, como já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EX-SÓCIO DA DEVEDORA. DÍVIDA CONTRAÍDA DEPOIS DA AVERBAÇÃO DE SUA RETIRADA PERANTE A JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. EXEGESE DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 1.003 E 1.032, DO CC.

1. O sócio que se retira da empresa e averba sua retirada perante a Junta Comercial responde pelos débitos contraídos durante sua gestão perante a empresa e terceiros pelo prazo de dois anos da averbação, nos termos do arts. 1.003 e 1.032, ambos do CC.

2. Se a dívida foi contraída pela sociedade depois da averbação de sua saída, a ex-sócia não pode ser responsabilizada. Recurso não provido.

(TJSP, RAC 1008012-69.2018.8.26.0320, 14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: MELO COLOMBI, JULGADO EM 27/03/2019).

Ocorre que tal regra não é absoluta, podendo ser flexibilizada diante de fortes indícios de fraude e abuso da personalidade jurídica, exatamente o cenário que se delineia nos autos.

As agravadas trouxeram trechos de um relatório da Polícia Federal que, em cognição sumária, colocam o agravante como peça relevante na estrutura societária investigada, o que enfraquece a tese de simples e regular retirada.

Nesse ponto, a controvérsia sobre a aplicação da Teoria Maior (art. 50, CC) ou da Teoria Menor (art. 28, § 5o, CDC) se torna secundária.

Ainda que se adote a Teoria Maior, mais restritiva e defendida pelo agravante, os indícios de formação de grupo econômico com o propósito de lesar credores e praticar ilícitos, conforme apurado na "Operação Concierge", amoldam-se perfeitamente à hipótese de "desvio de finalidade" prevista no art. 50 do Código Civil.

Para uma medida de natureza cautelar, não se exige prova cabal e exauriente da fraude, mas sim indícios verossímeis, os quais estão presentes e justificam a manutenção do agravante no polo passivo, ao menos até a instrução aprofundada do feito principal.

Quanto ao Perigo de Dano (Periculum in Mora), é manifesto que este decorre da própria natureza da investigação criminal em curso, que apura a movimentação e ocultação de cifras bilionárias.

A possibilidade de que os envolvidos busquem dilapidar seu patrimônio para frustrar a reparação de danos é altíssima, justificando a urgência da medida de arresto.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, presentes os requisitos, a tutela de urgência deve ser concedida para evitar o dano irreparável:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS EVIDENCIADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil de 2015, a concessão da tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. No caso em exame, em uma análise perfunctória condizente com o juízo sumário, verifica-se a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. O fumus boni iuris se apresenta diante da aparente contradição constante do acórdão recorrido. Por sua vez, o periculum in mora advém do risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do cumprimento provisório da sentença, com o possível levantamento de expressiva quantia.

3. Agravo interno provido para conceder a tutela de urgência pretendida.

(STJ, AGINT NO TP 1816 BA 2018/0319019-0, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI, JULGADO EM 11/06/2019).

Quanto ao periculum in mora inverso, embora seja um fator a ser ponderado, a jurisprudência orienta que o julgador deve realizar um juízo de proporcionalidade.

No presente caso, a balança pende para a proteção do direito das vítimas.

O dano ao agravante, decorrente do bloqueio de valores, é patrimonial e reversível.

Por outro lado, o dano às agravadas, caso o patrimônio do devedor se dissipe, é potencialmente absoluto e irreversível.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e mantendo na íntegra a decisão agravada que deferiu o arresto cautelar dos bens do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026